Tribunal: TJDFT
Processo: 0718557-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DÚVIDA SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige demonstração segura da prática de atos de mercancia, sendo insuficiente a mera presunção decorrente do local da abordagem ou de circunstâncias ambíguas.
2. Depoimentos de policiais são prova idônea, mas não bastam, por si sós, para sustentar decreto condenatório quando desacompanhados de outros elementos de corroboração e quando apresentam inconsistências relevantes.
3. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de sólidos indícios de comercialização — como fracionamento, anotações de contabilidade, variedade de substâncias, movimentação típica de venda ou vínculos entre o agente e o material ilícito — afasta a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
4. A mera existência de local conhecido pela prática de tráfico não autoriza imputação automática da conduta típica às pessoas nele presentes, sob pena de violação ao princípio do Direito Penal do Fato.
5. A prova da materialidade do entorpecente não se confunde com a comprovação da finalidade mercantil, não bastando o laudo toxicológico para suprir a ausência de elementos indicativos de tráfico.
6. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a desclassificação ou absolvição quando a quantidade de droga é reduzida e inexistem indícios seguros de comercialização, impondo-se a incidência do princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
7. A análise comparada de modelos jurídicos que adotam critérios não tarifados de distinção entre uso e tráfico reforça a necessidade de avaliação contextual, casuística e prudente, especialmente diante de cenários que podem gerar encarceramento desproporcional de usuários.
8. A inexistência de vínculo físico direto entre o agente e o entorpecente, associada à ausência de outros elementos probatórios robustos, impede a conclusão pela prática da traficância.
9. Reconhecida a insuficiência probatória, impõe-se a absolvição por ausência de provas da destinação mercantil da droga.
10. Recurso provido.